Tribunal: TJSP
Processo: 1003296-09.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Plano de saúde. Prestação de serviços de assistência hospitalar. Segurada diagnosticada com adenocarcinoma de mama. Prescrição médica positiva à internação imediata para tratamento quimioterápico. Situação de urgência evidenciada. Recusa da operadora de saúde sob fundamento de que a apólice encontrava no período de carência. Descabimento. Regulamentação invocada que excedeu os limites das normas

Ementa:
Plano de saúde. Prestação de serviços de assistência hospitalar. Segurada diagnosticada com adenocarcinoma de mama. Prescrição médica positiva à internação imediata para tratamento quimioterápico. Situação de urgência evidenciada. Recusa da operadora de saúde sob fundamento de que a apólice encontrava no período de carência. Descabimento. Regulamentação invocada que excedeu os limites das normas legais regulamentadas (artigos 12 e 35-C da Lei no 9.656/98). Limitação do período de internação para tratamento emergencial que é incompatível com a norma legal que determina sua cobertura obrigatória após transcorridas 24 horas da contratação do plano de saúde (Súmula no 103 do TJ/SP). Negativa que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC). Abusividade evidenciada. Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo. Quebra do dever de lealdade. Malferimento dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Interpretação contratual que deve ser mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000945443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003296-09.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL, é apelada GEISA
DA SILVA BAPTISTELLA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003296-09.2020.8.26.0100 -Voto no 29.286
2
Voto no 29.286
Apelação no 1003296-09.2020.8.26.0100 (Prioridade Doença Grave)
Comarca: São Paulo 35a Vara Cível do Foro Central Cível
Ação: Cominatória / Plano de Saúde
Apelante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Apelada: Geisa da Silva Baptistella Pereira
Plano de saúde. Prestação de serviços de
assistência
hospitalar.
Segurada
diagnosticada com adenocarcinoma de mama.
Prescrição médica positiva à internação imediata para tratamento quimioterápico.
Situação de urgência evidenciada. Recusa da
operadora de saúde sob fundamento de que a
apólice encontrava no período de carência.
Descabimento. Regulamentação invocada que
excedeu
os
limites
das
normas
legais
regulamentadas (artigos 12 e 35-C da Lei no
9.656/98). Limitação do período de internação
para
tratamento
emergencial
que
é
incompatível com a norma legal que determina
sua cobertura obrigatória após transcorridas
24 horas da contratação do plano de saúde
(Súmula no 103 do TJ/SP). Negativa que
restringe obrigação inerente à natureza do
contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC).
Abusividade evidenciada. Conduta que implica
na concreta inutilidade do negócio protetivo.
Quebra do dever de lealdade. Malferimento
dos princípios da boa-fé objetiva e da função
social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód.
Civil). Interpretação contratual que deve ser
mais favorável ao consumidor (art. 47 do
CDC). Sentença mantida. Recurso desprovido.
Da r. sentença (fls. 211/214) que julga
procedente a ação para condenar a requerida na obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003296-09.2020.8.26.0100 -Voto no 29.286
3
custear o tratamento quimioterápico da autora; apela a operadora
de saúde postulando a reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 216/227),
sustenta, em síntese, que o contrato celebrado com a autora se
encontrava em período de carência, devendo cumprir o período
de cento e oitenta dias para internação.
Assevera que a cláusula contratual que
prevê tal restrição é perfeitamente válida e legalmente permitida,
pela ANS e conforme consta no artigo 12 da Lei 9.656/98.
Ressai que o período de carência da
Apelada não deveria ser reduzido a 24 horas, por se tratar sua
internação de caso de urgência/emergência, conforme dispõe o
art. 35-C da Lei dos planos de saúde. Pontua que a concessão
do tratamento acarretará em desequilíbrio contratual. Requer o
provimento do apelo e a improcedência da ação.
Recurso processado, preparado (fls. 228)
e respondido (fls. 231/239).
Não houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 243).
É o relatório.
Da recusa à cobertura do tratamento
médico dispensado ao autor: abusividade
Do enredo dos autos, tem-se que a autora,
é conveniada ao plano de saúde ofertado ré (fls. 25/44), cuja
apólice de seguro fora celebrada com a previsão de carência
contratual de 180 dias para a realização de internação hospitalar.
Em Outubro/2019, após exames de rotina,
fora diagnosticada com adenocarcinoma ductal invasivo (fls. 45).
Diante do delicado quadro clínico, recebeu
prescrição médica positiva para a imediata submissão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003296-09.2020.8.26.0100 -Voto no 29.286
4
tratamento
quimioterápico,
com
internação,
em
caráter
emergencial (fls. 50).
Adveio, contudo, a negativa de cobertura
da pela operadora de saúde, sob o fundamento de que a
associada se encontrava em período de carência contratual (fls.
51/52).
Pois bem.
A aludida negativa não prospera e não
deve convalescer, pois implica negar a própria finalidade
precípua do contrato e fere a razoabilidade.
Ora, não se discute a imprescindibilidade
do tratamento prescrito, sobressaindo a situação de real
urgência/emergência alheia à vontade da conveniada, sobretudo
diante do risco de vida que a não internação imediata o colocara.
Nesse ponto, a situação narrada fala por si
mesma, sendo ainda, cristalino o relatório médico de fls. 50 no
sentido de fixar a necessidade de submissão ao tratamento com
urgência.
Não remanescem quaisquer dúvidas, pois,
que tal medida era necessária e inadiável.
Por outro lado, a recorrente não nega que
o plano de saúde abrangia a cobertura para o referido tratamento,
cingindo-se a negativa ao fato de que a segurada deveria se
sujeitar a prazo de carência contratual (180 dias).
Em face de tal peculiaridade, incide, na
espécie, o art. 12, inciso V, alínea 'c', da Lei no 9.656/98,1 o qual
estabelece a carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas para
1 Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste
artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de
que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: V - quando fixar períodos de
carência: c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e
emergência;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003296-09.2020.8.26.0100 -Voto no 29.286
5
as situações emergenciais.
Aplicável, ainda, a Súmula 103 deste Eg.
Tribunal de Justiça, verbis:
“Súmula no 103: É abusiva a negativa de
cobertura em atendimento de urgência e/ou
emergência a pretexto de que está em curso
período de carência que não seja o prazo de 24
horas estabelecido na Lei n. 9.656/98”.
Exegese contrária, além de servir de
estímulo à má prestação dos serviços, implica na concreta
inutilidade do negócio protetivo.
Noutro ponto, a apelante bate-se na tese
de que atendera o disposto no art. 12, inciso V, alínea 'c', da Lei
no 9.656/98.
No entanto, a alegação está desprovida
estofo jurídico.
Por certo a aludida limitação não está
prevista pela Lei no 9.656/98, a qual fixa a obrigatoriedade de
cobertura dos tratamentos de emergência e urgência, verbis:
“Art. 35-C. É obrigatória
a cobertura do atendimento nos casos:
I
-
de
emergência,
como tal definidos os que implicarem risco
imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o
paciente, caracterizado em declaração do médico
assistente;
II - de urgência, assim
entendidos os resultantes de acidentes pessoais
ou de complicações no processo gestacional;
III - de planejamento familiar.
Parágrafo único. A
ANS fará publicar normas regulamentares para o
disposto neste artigo, observados os termos de
adaptação previstos no art. 35”.
Nessa medida, observa-se que o texto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003296-09.2020.8.26.0100 -Voto no 29.286
6
legal somente admite a limitação da cobertura dos atendimentos
de urgência e emergência nas primeiras 24 horas de contratação
do plano de saúde, não limitando os procedimentos emergenciais
cobertos.
Outrossim, a limitação do período de
internação para tratamento emergencial é incompatível com a
norma legal que determina sua cobertura obrigatória após
transcorridas 24 horas da contratação do plano de saúde.
Além disso, a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, verbis:
“AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO
CPC) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
(COBERTURA FINANCEIRA DE TRATAMENTO
MÉDICO DE URGÊNCIA) CUMULADA COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
NEGANDO
PROVIMENTO
AO
RECLAMO,
MANTIDA
A
INADMISSÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA OPERADORA
DE PLANO DE SAÚDE. 1. Prazo de carência
(180 dias) estipulado pelo plano de saúde para
cobertura de doenças e lesões preexistentes ao
contrato. 1.1. A jurisprudência do STJ é no
sentido de que "lídima a cláusula de carência
estabelecida em contrato voluntariamente aceito
por aquele que ingressa em plano de saúde,
merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância
excepcional, constituída por necessidade de
tratamento de urgência decorrente de doença
grave que, se não combatida a tempo, tornará
inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja,
o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida"
(REsp 466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho
Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ
17.12.2007). 1.2. Cláusula limitativa do tempo de
internação
do
paciente.
Nos
termos
da
jurisprudência cristalizada na Súmula 302/STJ, é
abusivo o preceito contratual que restringe, no
tempo, a internação hospitalar indispensável ao
tratamento do usuário do plano de saúde. Correta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003296-09.2020.8.26.0100 -Voto no 29.286
7
aplicação da Súmula 83/STJ” (AgRg no AREsp
627.782/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta
Turma, DJe 11/03/2015)”.
“CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
NEGATlVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA.
CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO
VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
RAZOÁVEL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA No 83 DO STJ. PRECEDENTES. 1. As
instâncias ordinárias reconheceram que houve
recusa injustificada de cobertura de seguro para o
atendimento médico de emergência e internação
em unidade de tratamento intensiva (contenção
de aneurisma cerebral). 2. O Superior Tribunal de
Justiça orienta que é abusiva a cláusula
contratual que estabelece o prazo de carência
para situações de emergência, em que a vida do
segurado encontra-se em risco, pois o valor da
vida humana se sobrepõe a qualquer outro
interesse. (...) 5. A prestadora de serviço não
apresentou argumento novo capaz de modificar a
conclusão
adotada,
que
se
apoiou
em
entendimento aqui consolidado. Incidência da
Súmula no 83, do STJ” (AgRg no AREsp
595.365/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
Terceira Turma, DJe 16/12/2014).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DANO
MORAL. ATENDIMENTO
EMERGENCIAL
NEGADO
EM
RAZÃO
DO
PRAZO
DE
CARÊNCIA.
SÚMULA
STJ/83.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
FIXADO
COM
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
IMPROVIDO. 1.- Conforme a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, o período de
carência contratualmente estipulado pelos planos
de saúde, excepcionalmente, não prevalece
diante de situações emergenciais graves nas
quais a recusa de cobertura frustre a razão de ser
do negócio jurídico firmado, agravando a situação
psicológica
e
gerando
aflição
ao
contratante/paciente
emergencial.
Precedentes.(...)” (AgRg no AREsp 327.767/CE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003296-09.2020.8.26.0100 -Voto no 29.286
8
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma,
DJe 01/08/2013).
Nesse percurso, as razões recursais não
são capazes de sustentar a reforma da decisão monocrática.
Releva ponderar, ainda, que a contratação
de plano de saúde visa à recuperação/preservação da saúde e
da vida dos segurados.
Assim, uma vez definido o objeto do
contrato, ressai a abusividade da recusa à cobertura de
internação imprescindível para o restabelecimento da saúde do
segurado.
Tal ofende a boa-fé que deve nortear os
contratos consumeristas, cabendo, pela pertinência, trazer à
colação a lição de NELSON NERY JUNIOR, verbis:
“Quem quer contratar
plano de saúde quer cobertura total, como é
obvio. Ninguém paga plano de saúde para, na
hora em que adoecer, não poder ser atendido. De
outro lado, se o fornecedor desse serviço exclui
de
antemão
determinadas
moléstias,
cujo
tratamento sabe dispendioso, estará agindo com
má-fé, pois quer receber e não prestar o serviço
pretendido pelo consumidor” (Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor, Forense Universitária, 8a
edição, página 570).
Destarte, apresenta-se abusiva e ilícita a
negativa de custeio das despesas inerentes ao tratamento da
autora, sendo inadmissível a arguição do prazo de 180 dias de
carência, como na hipótese.
Colhem-se, no mesmo tom, os seguintes
precedentes, verbis:
“PLANO DE SAÚDE.
Parte autora diagnosticada com bronquiolite viral
aguda, evoluindo para pneumonia aguda grave.
Pedido de internação que foi negado pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003296-09.2020.8.26.0100 -Voto no 29.286
9
Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO.
Negativa de cobertura perante a ausência do
cumprimento
do
período
de
carência.
Constatação de atendimento de emergência que
determina a aplicação da carência de 24 (vinte e
quatro) horas do art. 12, V, "c" e artigo 35-C, I,
ambos da Lei no 9.656/1998. Negativa de
cobertura indevida. DANOS MORAIS. Conduta
que agravou momento delicado da vida do
paciente causando maior sofrimento à família.
Indenização que deve ser majorada, em conformidade com seu caráter punitivo e
ressarcitório. RECURSO DA PARTE AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO e RECURSO DA
PARTE RÉ DESPROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível
1036542-22.2018.8.26.0114;
Relator
(a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
8a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2020;
Data de Registro: 11/09/2020)
“PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
I.
Negativa de cobertura a atendimento médico-
hospitalar do autor. Fundamento em carência
contratual. Inadmissibilidade. Hipótese de urgência caracterizada. Prescrição para
procedimento cirúrgico em caráter urgente, dado
o diagnóstico de quadro de bronquiolite no infante
de tenra idade. Aplicação do disposto no artigo
12, inciso V, letra "c", da Lei 9.656/98 e do artigo
51,
inciso
IV,
do Código de Defesa do
Consumidor. Inteligência da Súmula no 103 deste
E. Tribunal e da Súmula no 597 do STJ.
Precedentes desta Corte. II. Ofensa ao princípio
da boa-fé que deve nortear os contratos
consumeristas. Atenuação e redução do princípio
do pacta sunt servanda. Incidência do disposto no
artigo 421 do Código Civil. III. Danos morais.
Configuração. Indevida recusa de cobertura que
impôs ao paciente desassossego anormal, com o
agravamento de seu quadro psicológico, sobretudo dada a condição de
hipervulnerabilidade caracterizada na espécie.
Precedentes.
Indenização
arbitrada
em
R$
10.000,00 (dez mil reais), na forma do artigo 944

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003296-09.2020.8.26.0100 -Voto no 29.286
10
do
Código
Civil.
Sentença,
neste
ponto,
modificada.
SENTENÇA
REFORMADA
EM
PARTE.
APELO
DO
AUTOR
PROVIDO,
DESPROVIDO O DA RÉ.” (TJSP; Apelação Cível
1008941-15.2020.8.26.0100; Relator (a): Donegá
Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data
do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro:
27/08/2020)
“SEGURO
SAÚDE.
Ação de indenização por danos morais. Paciente
com 6 meses de idade à época dos fatos,
diagnosticado com Bronquiolite aguda, com
indicação de internação urgente. Negativa da
seguradora, lastreada em prazo de carência
Incidência do CDC (Súmula 608, STJ). Situação
de urgência manifesta. Ajuizamento de ação de
obrigação de fazer para compelir a Ré a autorizar
a internação, tutela de urgência deferida e
confirmada
com
a
procedência
da
ação.
Abusividade de cláusula contratual que prevê
período de carência superior a 24 horas. Súmulas
597, do STJ, e 103, do TJSP. Inteligência do art.
12, V, "c", da Lei 9.656/98. Indenização por danos
morais. Desnecessidade de efetiva comprovação,
de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ.
Manutenção do importe arbitrado no juízo "a quo"
(R$ 5.000,00), que atende à natureza dúplice -
compensatória e punitiva - desta espécie de
reparação.
Sentença
mantida.
Honorários
advocatícios sucumbenciais majorados para 15%
do valor da condenação (art. 85, §11, CPC).
RECURSO
DESPROVIDO,
majorados
os
honorários fixados em Primeiro Grau.” (TJSP;
Apelação
Cível
1021898-82.2018.8.26.0564;
Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
26/08/2020;
Data
de
Registro:
26/08/2020)
“Plano de saúde. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Atendimento de urgência/emergência.
Necessidade de internação para tratamento de
"bronquiolite viral aguda". Negativa ao argumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003296-09.2020.8.26.0100 -Voto no 29.286
11
de que o prazo de carência para atendimento a
serviços médico-hospitalares não foi cumprido.
Abusividade reconhecida. Prazo de carência de
24
horas
legalmente
previsto,
bem
como
sumulado por este Tribunal (Súmula 103), que já
havia sido ultrapassado. Cobertura que era
devida. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1006444-56.2018.8.26.0566; Relator (a): Claudio
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Carlos - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro:
24/08/2020)
“OBRIGAÇÃO
DE
FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS Plano de assistência à saúde
Autor que, com dois meses de idade, deu
entrada no hospital credenciado da apelada com
diagnóstico de bronquiolite, sendo encaminhada
para internação, cuja cobertura foi negada pela
requerida/apelada, ao argumento ausência de
cobertura contratual em razão de período de
carência

Sentença
que
julgou
a
ação
procedente em parte Insurgência da requerida
Alegação de que seu comportamento está
justificado na lei e nos regulamentos das
agências oficiais, e que a criança entrou com
quadro de emergência, que justifica a aplicação
do período de carência e não de urgência

Descabimento

Operadora
que
negou
atendimento a quadro clínico de recém-nascido
inequivocamente constatado como sendo de
urgência Período de 24 de prazo carencial que
já havia sido superado Nulidade das cláusulas
que atribuem prazo maior de carência para caso
de urgência
Negativa de atendimento a
enfermidade coberta pelo plano de saúde que
caracteriza dano in re ipsa Litigância de má-fé
configurada
Ratificação dos fundamentos da
sentença
RECURSO DESPROVIDO.” TJSP;
Apelação
Cível
1037045-54.2019.8.26.0002;
Relator (a): Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo
Amaro
- 5a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
18/03/2020;
Data
de
Registro:
18/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003296-09.2020.8.26.0100 -Voto no 29.286
12
Irretocável, pois, a r. sentença.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015,
acresça-se aos honorários sucumbenciais arbitrados na origem a
quantia de R$ 2.000,00, com correção a partir da publicação
deste.
RÔMOLO RUSSO
Relator